Tribunal: STF
Processo: ADI 2075
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-02-22
Data de publicação: 2001-02-22

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - EXTEMPORANEIDADE - IMPUGNAÇÃO RECURSAL PREMATURA, EIS
QUE DEDUZIDA EM DATA ANTERIOR À DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
CONSUBSTANCIADOR DO JULGAMENTO - RECURSO DESTITUÍDO DE OBJETO -
NÃO-CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
- A intempestividade
 dos recursos tanto pode derivar de impugnações prematuras (que se
antecipam à publicação dos acórdãos) quanto decorrer de oposições
tardias (que se registram após o decurso dos prazos
recursais).
Em qualquer das duas situações (impugnação prematura
ou oposição tardia), a conseqüência de ordem processual é uma só: o
não-conhecimento do recurso, por efeito de sua extemporânea
interposição.
- A simples notícia do julgamento - mesmo
tratando-se de decisão proferida em sede de controle normativo
abstrato - não dá início à fluência do prazo recursal, nem legitima
a prematura interposição de recurso, por absoluta falta de objeto.
Precedentes.